Tribunal: CARF
Processo: 10830.013135/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.013135/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.190 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
LUIZ ANDRADE VILLAS BOAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 08/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2007, ano-calendário de 2006, no valor de R$17.702,96, incluídos multa de ofício e juros de
mora, estes calculados até 31/08/2009.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas deduções indevidas de
despesas médicas, de R$32.000,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.013135/2009-62
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.190 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013135/2009-62

A Impugnação foi julgada improcedente em parte pela 9a Turma da DRJ/SP2, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
GLOSA DE DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS.
Mantida a glosa das despesas médicas, haja vista que o contribuinte não trouxe aos
autos nenhum elemento que comprove que as mesmas tenham de fato ocorrido.
Impugnação Improcedente
Cientificado do acórdão de primeira instância em 15/09/2011 (fls. 77), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 11/10/2011 (fls. 78) contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- diz que passou por um grave acidente;
- suscita que não há indício de fraude e que a descrição dos serviços é breve por
conta do sigilo médico;
- invoca o art. 73 do RIR/99 e argumenta que deveria ter sido intimado a
apresentar outras provas; e
- apresenta laudos e declarações.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
No caso dos autos, constato que o contribuinte não foi intimado a fazer prova
do efetivo pagamento das despesas.
Analisando as despesas deduzidas e os documentos constantes dos autos, verifico
que:
a) Thaís Marcondes, de R$9.800,00: foram apresentados recibos (fls. 14/18 e
48/50).
b) Juliana R. Vincentin, de R$10.200,00: foram apresentados recibos (fls. 21/24
e 44/46).
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.190 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013135/2009-62

c) Alessandra Peres dos Santos, de R$6.000,00: foram apresentados recibos (fls.
12/13 e 51) e declaração do profissional, quando da interposição deste recurso, confirmando e
especificando e especificando os serviços prestados (fl. 115);
d) Jurema Perez, de R$6.000,00: foram apresentados recibos (fls. 19/20) e
declaração do profissional, quando da interposição deste recurso, confirmando e especificando e
especificando os serviços prestados (fl. 115).

Diante desse conjunto fático e probatório, entendo que foram comprovadas as
despesas médicas objeto da glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital